Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LÚCIA DA SILVA SANTOS VASCONCELOS, KEYSE DA SILVA VASCONCELOS, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA VASCONCELOS (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 245408681, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0702238-51.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado). Em ID 77700805, o agravado requer a extinção deste recurso pela perda do interesse recursal. Intimada a parte agravante a se manifestar, esta pugnou pela extinção deste recurso (ID 78845656). É o breve relatório. DECIDO. Conforme informado por ambas as partes, houve a perda superveniente do objeto deste recurso, diante do prosseguimento do feito na origem, quanto à parcela incontroversa e respectiva expedição dos precatórios (ID 253866521). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator